Tribunal: TJES
Processo: 5004016-39.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004016-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MOHAMED JAMEL DO CARMO PASSOS
IMPETRADO: Comarca de Aracruz/ES e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004016-39.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOHAMED JAMEL DO CARMO PASSOS

IMPETRADO: COMARCA DE ARACRUZ/ES, JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Ordem de
habeas corpus
impetrada em face de suposto constrangimento ilegal praticado em razão da decretação da prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão, destacando a primariedade do paciente, sua residência fixa, trabalho lícito e a condição de pai de uma criança de dois meses, requerendo a revogação da custódia cautelar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal; (
ii
) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente justificam a revogação da custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva é medida de caráter excepcional e deve estar fundamentada nos requisitos legais, nos termos do art. 5º, LXI, da CF/88, e dos arts. 312 e 313, do CPP.
A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados nos autos, considerando o relato policial, a apreensão das substâncias entorpecentes e a quantia em dinheiro, elementos que caracterizam a traficância.
A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (maconha, crack e cocaína), justifica a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
A alegação de ausência de provas da traficância demanda aprofundada análise probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
A alegação de que o paciente é pai de uma criança de dois meses não justifica, por si só, a revogação da custódia cautelar, nos termos do art. 318, do CPP, sendo necessária a comprovação de que ele é o único responsável pelos cuidados do filho, o que não restou demonstrado.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 318; Lei nº 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC 194295/BA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 14/06/2024;
STJ, AgRg-HC 767.306/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/10/2022;
TJES, HC 100090029560, Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas, 2ª Câmara Criminal.

Vitória, 3 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004016-39.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MOHAMED JAMEL DO CARMO PASSOS

Advogado(s) do reclamante: CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA

IMPETRADO: COMARCA DE ARACRUZ/ES, JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ ES

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Mohamed Jamel do Carmo Passos
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000066-89. 2025.8.08.0006.

Consta, na inicial do presente
writ,
que o paciente
se encontra
cerceado de sua liberdade desde o dia
24/01
/2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Inicialmente, aduz a defesa que a prisão é ilegal, uma vez que os elementos que instruem o flagrante são frágeis e não demonstram, de forma concreta, a prática do crime de tráfico de drogas.

Aduz que o paciente não possui antecedentes criminais, é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, além de ser pai de uma criança de 02 (dois) meses.

Diante de todos os fundamentos, a defesa requer a revogação da prisão preventiva, concedendo-se a liberdade ao paciente.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática
do crime previsto
no
artigo 33, da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, conforme se verifica de toda a documentação juntada aos autos
,
em especial, cópia da denúncia, que narrou os seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial, cujos elementos servem de base para o oferecimento da presente peça acusatória, que, no dia 24 de janeiro de 2025, por volta das 19h01min, na Rua José Pessoti, bairro Guaraná, nesta comarca, o denunciado, com vontade livre e consciente, trazia consigo entorpecentes, consistentes em 9 (nove) unidades de substância análoga à maconha, 89 (oitenta e nove) pedras de substância análoga ao crack, 73 (setenta e três) pinos contendo substância análoga à cocaína e a quantia de R$270,00 (duzentos e setenta reais) em notas, para fins de comercialização.

Depreende-se dos autos investigativos, especialmente do BU nº 57002238, que, durante o patrulhamento na rua dos fatos, local conhecido pela intensa comercialização de entorpecentes, a guarnição policial visualizou o denunciado em atitude suspeita, tendo este empreendido fuga ao avistar os policiais, descartando uma sacola azul que estava em sua mão.

Após ser abordado, foi encontrada em sua carteira a quantia mencionada e 3 (três) pinos de substância análoga à cocaína. Ato contínuo, feitas buscas no local, foi encontrada a sacola que o denunciado dispensou ao empreender fuga, contendo nela o restante dos entorpecentes supramencionados.

Depreende-se que existem, assim, indícios suficientes de autoria delitiva p
or parte do
paciente, que estaria, em tese, praticando o crime de tráfico de drogas.

Nessa linha, a alegação defensiva acerca de eventual ausência de provas
quanto à
prática da traficância pelo paciente trata-se de matéria de cunho probatório, buscando a defesa, com tal alegação, discutir fatos que comprovem além do que os meros indícios suficientes de autoria necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, o que é incabível em sede de
habeas corpus
, uma vez que, para tal verificação, se faz necessária a análise aprofundada do material fático probatório, o que se mostra inviável perante o rito célere do remédio constitucional em questão.

Sobre o tema
, é cediço que
“a sumária via do Habeas Corpus não é adequada para a profunda análise de elementos probatórios pertinentes à discussão de autoria e materialidade do crime, os quais serão, no tempo certo, apreciados na instância singular, por meio de um juízo de cognição exauriente”
(TJES - HC 100090029560 - 2ª Câm. Crim. - Rel. Des. José Luiz Barreto Vivas).

Logo, da documentação constante nos autos, verificam-se presentes a demonstração da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva por parte do paciente, restando comprovado, assim, o
fumus comissi delicti
necessário para a decretação da custódia cautelar.

Destaca-se, ademais, que
tais questões serão devidamente debatidas, de forma aprofundada, perante o juízo de conhecimento, momento oportuno para discussão probatória
exaustiva
.

Quanto a
o

periculum libertatis
, entendo que esse persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime supostamente praticado,
especialmente em razão
da quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS . GRAVIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. FUNDAMENTO IDÔNEO. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 194295 BA 2024/0065194-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024).

Desse modo, resta
demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado
,
sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Mohamed Jamel do Carmo Passos
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário, portador de bons antecedentes, possuir residência fixa e ocupação lícita,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por derradeiro, no que tange
à alegação de que
o
paciente é pai de
uma criança de dois meses
,
saliento que tal fundamento não tem o condão de revogar sua custódia cautelar, uma vez que
o impetrante não comprovou ser o paciente o único responsável pelos cuidados de seu filho
, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, saliento o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]
O entendimento desta Corte é no sentido de que, "[e]mbora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos"
(RHC n. 126.702/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020; sem grifos no original). 6. Na hipótese, a Corte de origem afastou de forma adequada a possibilidade de concessão da prisão domiciliar ao Agravante, consignando que
"não restou demonstrado que o paciente é o único responsável pelos cuidados e sustento do filho menor"

[...]
.” (STJ; AgRg-HC 767.306; Proc. 2022/0272720-4; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 04/10/2022; DJE 10/10/2022)

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 3 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)